Tribunal: TJDFT
Processo: 0712785-02.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS E RENEGOCIAÇÕES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. REVISÃO DOS CONTRATOS.
I. Constatado que a taxa de juros compensatórios convencionada destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operações financeiras similares, o juiz está autorizado a promover o reequilíbrio da relação de consumo com fundamento nos artigos 6o, incisos IV e V, e 51, inciso IV, § 1o, inciso III, da Lei 8.078/1990.
II. De acordo com a Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça, “a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.
III. Recurso conhecido e provido.